Tribunal: TJBA
Processo: 8031539-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031539-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: J. M. M. D. S. e outros

Advogado(s)
:
PAULO FLORES DA COSTA, ELIANA DE SOUSA MOURA FLORES DA COSTA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral.

2. Parte agravante, criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA - suporte 3, não falante), realizava tratamento especializado em clínica descredenciada pela operadora de plano de saúde, sem notificação prévia.

3. Pedido de concessão de tutela para manutenção do tratamento na clínica anteriormente credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente diante do descredenciamento unilateral e sem aviso prévio da clínica responsável pelo tratamento da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula nº 608 do STJ.

4. Descumprimento do art. 17 da Lei nº 9.656/98 e das normas da ANS, que exigem substituição por prestador equivalente e comunicação prévia de 30 dias ao consumidor.

5. Verificada a probabilidade do direito, diante da ausência de notificação e da essencialidade da continuidade do vínculo terapêutico.

6. Presente o perigo de dano, em razão do risco de retrocesso no desenvolvimento neuropsicomotor da criança com TEA em caso de interrupção abrupta do tratamento.

7. Proteção prioritária à criança e à pessoa com deficiência, nos termos do art. 227 da CF/1988, Lei nº 12.764/2012 e Lei nº 13.146/2015.

8. Precedentes jurisprudenciais reconhecem o direito à manutenção do tratamento em clínica descredenciada, ante a ausência de substituição adequada e comunicação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O descredenciamento de clínica por operadora de plano de saúde, sem comunicação prévia ao consumidor e sem garantia de substituição por serviço equivalente, autoriza a concessão de tutela de urgência para manutenção do tratamento, especialmente quando se trata de criança com TEA em tratamento contínuo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031539-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante J. M. M. D. S. e outros e como apelada UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .